Tribunal: TJES
Processo: 5000042-21.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença; Custas; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000042-21.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: PATRICIA RIBEIRO COUTINHO e outros
IMPETRADO: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

MANDADO DE SEGURANÇA nº
5000042-21.2020.8.08.9101

IMPETRANTE:
PATRÍCIA RIBEIRO COUTINHO e GABRIELA ROCHA SIMÕES

AUTORIDADE COATORA:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA; J. AZIZ COMERCIO DE BAR E RESTAURANTE LTDA-EPP

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por GABRIELA ROCHA SIMÕES em face de ato praticado pelo magistrado do 4º Juizado Especial Cível de Vitória/ES e de J AZIZ COMÉRCIO DE BAR E RESTAURANTE LTDA-ME.

Vejamos a narrativa autoral:

“A Impetrante ajuizou ação em face de J AZIZ COMÉRCIO DE BAR E RESTAURANTE LTDA-ME, cujo trâmite corre sob o nº 0025746-04.2017.808.0347 perante o 4º Juizado Especial Cível de Vitória/ES, em razão do uso sem autorização da imagem em publicidade nas redes sociais da empresa. Em Sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente com condenação de R$2.000,00 (dois mil reais), sendo R$1.000,00 (mil reais) para cada litisconsorte e imposição de multa à Ré por descumprimento da liminar concedida. Em sede de Recurso Inominado, foi retirada a condenação da multa e mantida a condenação de R$ 2.000,00, entretanto, por evidente erro material, foram arbitrados honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa e não sobre o valor do proveito econômico, conforme previsão legal. No entanto, embora evidente o erro material, eis que o art, 55 da Lei 9.099/95 é claro ao afirmar: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Todos os procedimentos executórios requeridos por parte do litisconsorte passivo foram deferidos pelo d. Juiz de Direito Paulo Abiguenem Abib do 4º Juizado Especial Cível de Vitória, culminando, inclusive, na realização de penhora através de bloqueio online – Evento n. 246, com ciência das Impetrantes no Evento n. 253, que, ao se mostrar teratológica e ilegal, violou direito líquido e certo das Impetrantes. A ilegalidade e a teratologia ficam plenamente demonstradas quando a autoridade coatora, mesmo diante do claro e evidente erro material, determina a realização de penhora em conta das Impetrantes, para pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, apesar da existência de proveito econômico, violando os ditames legais. Sendo assim, considerando o prazo previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2009, tem-se por tempestivo o presente Mandado de Segurança. 4. DO MÉRITO 4.1 OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE – DECISÃO TERATOLÓGICA E ILEGAL Haja vista, a Impetrante ajuizou ação em face de J AZIZ COMÉRCIO DE BAR E RESTAURANTE LTDA-ME, cujo trâmite corre sob o nº 0025746-04.2017.808.0347, em razão do uso sem autorização da imagem em publicidade nas redes sociais da empresa. Em Sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente com condenação de R$2.000,00 (dois mil reais), sendo R$1.000,00 (mil reais) para cada litisconsorte e imposição de multa à Ré por descumprimento da liminar concedida. Em sede de Recurso Inominado, foi retirada a condenação da multa e mantida a condenação de R$ 2.000,00, entretanto, por evidente erro material, foram arbitrados honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa e não sobre o valor do proveito econômico, conforme previsão legal. No entanto, embora evidente o erro material, eis que o art, 55 da Lei 9.099/95 é claro ao afirmar: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Todos os procedimentos executórios requeridos por parte do litisconsorte passivo foram deferidos pelo d. Juiz de Direito Paulo Abiguenem Abib do 4º Juizado Especial Cível de Vitória, culminando, inclusive, na realização de penhora através de bloqueio online – Evento n. 246, com ciência das Impetrantes no Evento n. 253, que, ao se mostrar teratológica e ilegal, violou direito líquido e certo das Impetrantes. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o erro material pode ser corrigido de ofício e a qualquer tempo pelo Juiz ou Tribunal prolator da decisão, sem que se ofenda a coisa julgada, até porque a correção do mesmo constitui mister inerente à função jurisdicional, inteligência do art. 494, I do Código de Processo Civil. Como demonstrado, o artigo 55 da Lei 9099/95 é claro ao afirmar: “honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação OU, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” (g.n). É exatamente o caso, pois o V. Acórdão manteve o valor da condenação de R$ 2.000,00, no entanto, arbitrou honorários sobre o valor atribuído à causa, demonstrando, evidente erro material. No entanto, o d. Juiz de Direito Paulo Abiguenem Abib do 4º Juizado Especial Cível de Vitória – Espírito Santo, prolator da sentença originária, deixando de corrigir o erro material, que, conforme entendimento já pacificado no STJ, determinou o bloqueio através de penhora on line nas contas das Impetrantes. Apesar de terem sido vencedoras na demanda, por ter sido negado provimento ao seu Recurso Inominado, foram condenadas a pagarem o valor total de R$7.480,00 (sete mil e quatrocentos e oitenta reais) a titulo de honorários advocatícios, em clara afronta a disposição contida no art. 55 da Lei 9.099/95. Assim, REQUEREM seja concedida a segurança para corrigir o erro material contido no V. Acórdão que, equivocadamente, condenou as Impetrantes ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, embora mantida a sentença condenatória de cunho pecuniário que arbitrou danos morais no importe de R$ 2.000,00, em afronta a literalidade do dispositivo constante no art. 55 da Lei 9.099/95. 4.2 DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA O Mandado de Segurança, sem a concessão da liminar, torna-se ineficaz, porque seu uso pressupõe urgência e sua tramitação, sem a liminar, não garante a presteza conferida pela lei. Foi por esse motivo que a Lei 12.016/99 previu expressamente a possibilidade de concessão de liminar pelo magistrado quando concluir que estão presentes os dois requisitos das tutelas de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 7º, § 5º, prevê a aplicação dos artigos do Código de Processo Civil que se referem às tutelas de urgência, antes dispostos nos artigos 273 e 461 do CPC, e agora previstos nos artigos 300 e seguintes do CPC de 2015. Pois bem. O artigo 300 do CPC prevê que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A liminar no presente Mandado de Segurança é indispensável para garantir o resultado útil do processo. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, no Processo de nº 0025746-04.2017.8.08.0347, que tramita perante o 4º Juizado Especial Cível de Vitória/ES, há pedido de liberação de alvará pela parte Ré, ora litisconsorte passivo, em relação ao valor bloqueado a título de condenação de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 5.753,12, correspondente a 20% do valor da causa, já abatidos os créditos das Impetrantes de R$ 2.000,00. Caso não seja concedida a liminar, as Impetrantes poderão ser constrangidas a pagarem o valor de R$ 5.753,12 considerando o abatimento no crédito de R$ 2.000,00 que têm a receber decorrente dos danos morais deferidos. No que toca à probabilidade do direito, foi cabalmente demonstrado nesta Petição Inicial e nos documentos que a acompanham, seu direito líquido e certo de correção do erro material constante do v. Acórdão da Turma Recursal. Assim, evidente a probabilidade do direito, REQUER seja deferida a liminar para corrigir o erro material constante no V. Acórdão que, contrariando o estatuto legal, condenou as Impetrantes ao pagamento de honorário advocatícios de 20% do valor da causa, mesmo diante da existência de condenação em valor inferior, em clara ofensa ao art. 55 da Lei 9.099/95, sob pena de causar grave gravame às Impetrantes e ao resultado útil do presente processo”.

Pugna a impetrante pela “concessão de medida liminar, inaudita altera pars para corrigir o erro material contido no V. Acórdão de Evento 154 do Processo de nº 0025746-04.2017.8.08.0347, que equivocadamente arbitrou honorários advocatícios sobre o valor da causa, embora mantida a sentença com cunho condenatório, sob pena de causar grave gravame às Impetrantes e ao resultado útil do presente processo”.

Como se observa, a impetrante indica autoridade coatora ilegítima para figurar no presente
mandamus
. Isso porque a pretensão externada no
writ
é a modificação do acórdão proferido no processo 0025746-04.2017.8.08.0347 que de forma equivocada arbitrou honorários advocatícios sobre o valor da causa, embora houvesse condenação específica.

A provocação da atividade jurisdicional é garantia constitucional. Impõe-se, todavia, a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada.

Segundo o magistério de FREDIE DIDIER JR., ‘a legitimidade para agir (
ad causam petendi
ou
ad agendum
) é condição da ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham ‘os pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo. É a ‘pertinência subjetiva da ação’, segundo célebre definição doutrinária. A esse poder, conferido pela lei, dá-se o nome de legitimidade
ad causam
ou capacidade de conduzir o processo. Parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor ou réu) coincidente com a situação legitimadora, ‘decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso’. (JUNIOR, Fredie Didier.
Curso de Direito Processual Civil
. 9ª edição. Salvador: Editora
Jus
Podivm, 2008, v. 1, pp. 176 e 177).

MOACYR AMARAL SANTOS assevera que ‘o autor deve ter título em relação ao interesse que pretende seja tutelado. Por outras palavras, o autor deverá ser titular do interesse que se contém na sua pretensão com relação ao réu. Assim, à legitimação para agir em relação ao réu deverá corresponder a legitimação para contradizer deste em relação àquele. Ali, legitimação ativa; aqui, legitimação passiva’. SANTOS, Moacyr Amaral.
Primeiras Linhas de Direito Processual Civil
. 21ª edição. São Paulo: Saraiva, 1999, 1º Volume, p. 171.

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, citando ARRUDA ALVIM, esclarece que as condições da ‘são requisitos de ordem processual,
intrinsecamente instrumentais
e existem, em última análise, para se verificar se a ação deverá ser admitida ou não. Não encerram, em si, fim algum; são requisitos-meios para, admitida a ação, ser julgado o mérito (a lide ou o objeto litigioso, respectivamente, na linguagem de Carnelutti e dos alemães)’. (JÚNIOR, Humberto Theodoro.
Curso de Direito Processual Civil
. 6ª edição. Forense: Rio de Janeiro, 1990, v. 1, p. 61.

Na hipótese dos autos, não há pertinência subjetiva entre o impetrante e a autoridade apontada coatora, razão pela qual é flagrante a ilegitimidade passiva.

Pelas razões expostas,
não conheço do mandado de segurança, ante a ilegitimidade da autoridade apontada coatora
.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.